Tribunal: TJDFT
Processo: 0729631-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. NÃO INDICADO.
1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família.
2. Incumbe a parte, que alega ser o imóvel impenhorável, o ônus da prova quanto aos requisitos da Lei n. 8.009/90, a qual dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família.
3. Ausente nos autos elementos que demonstram que o imóvel penhorado é a única propriedade residencial e utilizada como moradia da agravante, a proteção de impenhorabilidade, prevista na Lei 8.009/90, não recai sobre o bem.
4. A substituição do bem objeto de penhora por outro imóvel indicado pelo devedor/executado depende de expressa concordância da parte credora, tendo em vista que a ela se não deve impor prejuízo pela substituição e a necessidade da análise de satisfatividade do crédito.
5. Nas hipóteses em que o bem indicado em substituição não está registrado em nome da parte agravante/executada, revela-se escorreita a discordância dos exequentes/agravados com a proposta de substituição apresentada, diante da impossibilidade de substituição de imóvel penhorado por outro que não pertence à executada/agravante.
6. Recurso conhecido e não provido.